Tribunal: TJPA
Processo: 0801250-34.2023.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801250-34.2023.8.14.0076

APELANTE: RAIMUNDA DE JESUS NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO REGULAR DE PACOTE DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, com fundamento na contratação de pacote tarifado para conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário. A sentença ainda impôs condenação por litigância de má-fé. A autora sustenta a ausência de contratação válida, a hipervulnerabilidade e a cobrança indevida de tarifas em afronta à Resolução BACEN nº 3.402/2006. Requer indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifas bancárias incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, diante da existência de contrato de adesão assinado pela autora; (ii) verificar se está caracterizada a litigância de má-fé pela propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova a contratação do pacote tarifado mediante apresentação de Termo de Opção à Cesta de Serviços, contendo a assinatura da autora, sem prova de vício de consentimento, coação ou fraude.

4.

A autora não apresenta prova suficiente para desconstituir o documento de adesão, limitando-se à negativa genérica da contratação, sem produção de prova pericial, testemunhal ou documental idônea.

5.

O usufruto prolongado dos serviços contratados e a ausência de reclamação administrativa reforçam a validade da contratação e afastam a tese de cobrança indevida.

6.

A Resolução BACEN nº 3.402/2006 não veda a contratação de pacotes tarifados quando há manifestação de vontade válida e consciente do beneficiário, não se aplicando a vedação de cobrança nesse contexto.

7.

A condição de idosa da autora não invalida o contrato, na ausência de vício de vontade ou outro fator que comprometa sua capacidade civil.

8.

Não se configura o dano moral in re ipsa, uma vez que os descontos decorreram de contratação válida e não há demonstração de abusividade, constrangimento ou lesão extrapatrimonial.

9.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a autora exerceu seu direito constitucional de ação com fundamento jurídico plausível, sem alteração dolosa dos fatos ou conduta temerária.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAIMUNDA DE JESUS NASCIMENTO, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e em trâmite perante o Juízo da Vara Única de Acará.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, julgo improcedente o processo, fazendo-o com julgamento do mérito e fundamento no art. 487, I do CPC, condenando o autor na multa em 1% do valor atribuído à causa, a título de litigância de má-fé e, nos honorários, no percentual de 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido, ao advogado da parte adversa.

Sem custas em face da gratuidade deferida a autora.”

A apelante afirma que os extratos bancários comprovam descontos mensais sob a rubrica “Pacote de Serviços Padronizados e Padronizado Prioritários II”, identificador utilizado pelo próprio banco para tarifas, com lançamentos destacados nos documentos. Sustenta que, ao abrir a conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, não lhe foi assegurada escolha livre da modalidade, tendo-lhe sido imposta conta tarifada, em afronta à Resolução BACEN nº 3.402/2006, que veda a cobrança de tarifas vinculadas ao recebimento de aposentadorias.

Quanto ao “contrato” apresentado, alega tratar-se de formulário padronizado manuscrito, sem datação fidedigna ou prova de voluntariedade, com datas contraditórias e opção de “adesão” previamente marcada, insuficiente para demonstrar anuência válida, especialmente considerando tratar-se de consumidora idosa e hipervulnerável, ônus probatório que incumbia ao banco.

Defende a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, diante de descontos indevidos sobre verba alimentar, e requer indenização não inferior a R$10.000,00. Por fim, pede a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de engano justificável.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a avaliar se a sentença deve ser reformada para acolher os pedidos autorais ou, no mínimo, afastar a condenação por litigância de má-fé imposta à apelante.

Analisando detidamente os autos, verifico que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação. Com efeito, o Banco Bradesco apresentou o Termo de Opção à Cesta de Serviços, documento que consta dos autos sob os IDs nº 101551547 e nº 127655191, no qual se observa a assinatura da autora, ora apelante, manifestando sua adesão ao pacote de serviços denominado "Padronizado Prioritários II".

A autora, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar vício de consentimento, coação, fraude ou qualquer outra irregularidade na formação do contrato. Limitou-se a negar a contratação, mas não produziu prova que infirmasse a validade do documento apresentado pelo banco. Não há, nos autos, perícia grafotécnica, testemunhal ou qualquer outro meio de prova que desqualifique a assinatura aposta no termo de adesão.

Nesse contexto, não se pode falar em prova diabólica. O ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre o banco, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e esse ônus foi satisfeito. A partir daí, caberia à autora demonstrar a existência de vício capaz de invalidar o negócio jurídico, o que não ocorreu.

Ademais, os extratos bancários juntados aos autos demonstram que a autora, ao longo de considerável período, usufruiu dos serviços vinculados ao pacote contratado, sem que tenha manifestado qualquer insurgência administrativa junto à instituição financeira. Não há nos autos comprovação de que tenha solicitado, em momento anterior ao ajuizamento da ação, o cancelamento dos serviços ou a conversão da conta para a modalidade tarifa zero.

Quanto à alegação de ilegalidade na cobrança de tarifas em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, importa esclarecer que a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central veda a cobrança de tarifas pela prestação de serviços vinculados exclusivamente ao recebimento de proventos. Entretanto, tal vedação não se aplica quando o próprio beneficiário opta, livre e conscientemente, por contratar pacote de serviços diferenciado, que vai além dos serviços essenciais gratuitos.

No caso concreto, a autora formalizou sua opção por pacote tarifado, conforme documento contratual válido e eficaz. Não se trata, portanto, de imposição unilateral do banco, mas de exercício regular de autonomia privada, devidamente documentado. A circunstância de se tratar de pessoa idosa e aposentada não afasta, por si só, a validade do negócio jurídico, especialmente quando não demonstrado vício de vontade.

Desse modo, não há como acolher os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, conversão de conta, indenização por danos morais ou repetição de indébito, porquanto a cobrança das tarifas decorreu de contratação regular e válida, com uso efetivo dos serviços bancários pela autora.

No entanto, merece acolhimento parcial a insurgência recursal no tocante à condenação por litigância de má-fé. A aplicação de sanção processual por litigância de má-fé tem caráter excepcional e deve limitar-se às hipóteses em que restar evidenciado abuso manifesto do direito de ação, conduta temerária, dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, alteração dolosa da verdade dos fatos ou emprego de procedimento com finalidade inequivocamente protelatória.

No caso dos autos, embora a pretensão autoral tenha sido julgada improcedente, não se verifica a presença de dolo ou má-fé processual. A apelante apresentou sua versão dos fatos, trouxe documentos aos autos, fundamentou juridicamente sua pretensão e exerceu seu direito constitucional de ação. O fato de o banco ter logrado êxito em comprovar a regularidade da contratação não implica, automaticamente, que a parte autora tenha agido com má-fé.

A controvérsia posta em juízo diz respeito à interpretação de normas consumeristas e bancárias, à validade de contrato de adesão celebrado por pessoa idosa e à legalidade de cobranças efetuadas em conta de benefício previdenciário, matérias sobre as quais existe divergência doutrinária e jurisprudencial. Não há, portanto, pretensão manifestamente contrária a texto expresso de lei ou alteração dolosa da verdade dos fatos que justifique a imposição de sanção processual.

O simples insucesso da demanda não autoriza a caracterização de litigância de má-fé. Fosse assim, estar-se-ia punindo o exercício legítimo do direito de ação, o que não se coaduna com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça.

Nesse sentido, impõe-se o afastamento da condenação por litigância de má-fé, mantendo-se, contudo, a improcedência dos pedidos formulados na inicial, pelos fundamentos já expostos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos da manifestação ministerial.

Mantenho, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/12/2025